Tribunal: TJDFT
Processo: 0721059-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721059-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: QUALITY ARTE DESIGN EIRELI - EPP RECORRIDA: METALÚRGICA VARELA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO PARCIAL. PROVA TESTEMUNHAL INDICATIVA DAS OBRIGAÇÕES SATISFEITAS PELA EMPRESA CONTRATADA. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Mesmo na hipótese de cumprimento parcial do contrato de prestação de serviços firmado entre os litigantes, a empresa contratada possui o legítimo direito de ser remunerada de forma proporcional ao serviço efetivamente realizado por ela, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa do contratante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 2. No caso, o conjunto fático e probatório dos autos, notadamente o depoimento judicial dado pelo engenheiro que supervisionou a obra, demonstra que a empresa contratada logrou êxito em satisfazer relevante percentual das obrigações contratuais assumidas, fazendo jus, portanto, ao recebimento da quantia arbitrada na r. sentença a título de pagamento pelos serviços prestados. 3. Não se revela cabível o pleito reconvencional formulado para condenar a reconvinda ao pagamento dos honorários recebidos pelos novos fornecedores contratados para finalizar os serviços não concluídos, mormente quando demonstrado que o atraso no cumprimento do cronograma original decorreu de fatos alheios à vontade e à esfera de atuação da reconvinda. 4. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 475 do Código Civil, afirmando que, diante do descumprimento parcial do contrato pela parte recorrida, a insurgente tem direito ao pagamento de indenização pelas perdas e danos ocasionados pelo inadimplemento. Requer a rescisão do contrato, bem como a condenação da recorrida ao pagamento da indenização declinada na reconvenção, a título de perdas e danos. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 475 do Código Civil, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Não se revela cabível o pleito reconvencional formulado para condenar a reconvinda ao pagamento dos honorários recebidos pelos novos fornecedores contratados para finalizar os serviços não concluídos, mormente quando demonstrado que o atraso no cumprimento do cronograma original decorreu de fatos alheios à vontade e à esfera de atuação da reconvinda” (ID 70300698). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020